Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709965-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KAFA MÁQUINAS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA, FABRICIO ALMEIDA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da Execução Fiscal 0005732-51.2004.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora dos direitos relativos a imóvel objeto de alienação fiduciária, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O exequente aviou pedido de penhora de bem imóvel. É o breve relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Para tanto, considerando a existência de pedido aviado pela parte exequente e o resultado da consulta ao sistema e-RIDF (anexo), verifica-se a existência de imóvel em nome do executado. Todavia, o aludido bem está gravado com alienação fiduciária. É cediço que o contrato de alienação fiduciária transfere a propriedade do bem, objeto da avença, do patrimônio do devedor fiduciante para o do credor fiduciário, enquanto perdurar o débito do contrato principal. Com efeito, enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre o imóvel financiado, proporcional ao número de parcelas quitadas. Todavia, importante consignar que não há qualquer informação nos autos, bem como na consulta efetuada junto ao sistema informatizado, de quantas parcelas ainda estão pendentes de quitação, o que inviabiliza saber qual o resultado prático e eficaz da medida. Diante do exposto, INDEFIRO a penhora do imóvel indicado e determino a remessa dos autos ao Distrito Federal, para que indique, objetivamente, novos bens passíveis de penhora. Registre-se que o prazo de suspensão de 1 (um) ano deve ser contado, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja, em 13.10.2021 (ID104947174), com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Assim, preclusa a presente decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Intime-se No agravo de instrumento, a parte exequente, ora agravante, afirma que na execução fiscal há cobrança de créditos de ISS e de multas acessórias. Aduz que, intentado SISBAJUD, o resultado foi infrutífero. Alega que, em busca de bens, por seu turno, localizou-se unicamente imóvel sob regime de alienação fiduciária, atribuído ao corresponsável F. S. e registrado na matrícula 111.617 do 2o Ofício do RI do DF. Insurge-se contra a decisão que indeferiu a penhora dos direitos relativos ao referido bem. Requer o Distrito Federal a reforma da decisão, inclusive em antecipação de tutela, para admitir-se a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula 111.617 do 2o Ofício do RI do DF. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado, com fulcro no Decreto 500/1969. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ativo requerido. Inexiste óbice para que o ato constritivo atinja os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante possuem expressividade econômica, sobretudo observando-se que o adimplemento das parcelas resultará na aquisição definitiva do bem. Ainda que não ocorra a quitação, o devedor fiduciante terá direito ao valor das parcelas pagas, descontados os encargos e direitos do alienante, nos termos do contrato. Constatado o valor econômico do bem, exsurge a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, não importando risco para o credor fiduciário, cujo direito de propriedade permanecerá inviolado, porquanto a constrição não alcança diretamente o bem objeto da aquisição, mas somente os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pelo devedor com vistas a quitar o crédito concedido pela instituição financeira. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Todavia, admite-se a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. A propósito, colaciono o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade - que pertence ao credor fiduciário -, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 5. A partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, em razão da exceção esculpida no §1o do art. 833 do CPC/2015, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária. 7. Recurso especial provido para deferir a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária do imóvel gerador do débito condominial. (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) Grifado. Desse modo, os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor. Contudo, não se encontra demonstrada a probabilidade de direito neste momento processual, sendo necessária a manifestação da parte contrária a fim de se esclarecer a natureza do bem. Isso porque se depreende das alegações do agravante a compreensão de que incide sobre o direito de aquisição, decorrente do contrato de alienação fiduciária, em contexto, a proteção de bem de família. Transcreve-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca incidência das regras de proteção do bem de família: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. INVIABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar" (REsp 1.677.079/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1o/10/2018). 2. "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei" (REsp 1.629.861/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.081.299/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.) Grifado. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido pelo qual "não é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente, em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário; no entanto, esta Corte autoriza a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, uma vez que gozam de expressão econômica (AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Quarta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe de 10/06/2016; REsp 1.646.249/RO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018). Esse entendimento deve ser também aplicado à regra da impenhorabilidade quando o bem de família é dado em garantia de contrato de alienação fiduciária.". (REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.992.074/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Nesse contexto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator